Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725142-61.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO, MARINES CARVALHO COSTA, BRUNNA CARVALHO BOTELHO, BRENNO CARVALHO BOTELHO AGRAVADO: ROSENILDE BEZERRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO, MARINES CARVALHO COSTA, BRUNNA CARVALHO BOTELHO e BRENNO CARVALHO BOTELHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708865-63.2018.8.07.0003 promovido por ROSENILDE BEZERRA DOS SANTOS, tendo por objeto honorários de sucumbência. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27871142, p. 106/107), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alegam a necessidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que estaria configurada a ilegitimidade para que figurem no polo passivo da demanda. Ressaltam, ainda, que deve ser desconstituída a penhora que recaiu sobre valores depositados na conta corrente e conta poupança do executado BRENNO CARVALHO BOTELHO. No caso em apreço, embora os agravantes tenham requerido a concessão da gratuidade de justiça, sequer instruíram o recurso com a declaração de hipossuficiência financeira ou apresentaram documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora